Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE UM DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. INTENÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A união estável é conceituada pelo artigo 1.723 do Código Civil, como entidade familiar, com a seguinte configuração: convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. A intenção de constituir família, cuida dos elementos subjetivos (anímicos) da norma, quais sejam, intenções, motivos especiais etc., como integrante da estrutura do aspecto objetivo da formatação familiar.

3. Essa especificidade vai diferenciar referida relação de um simples convívio passageiro, a exemplo do namoro, mesmo que permeada por algumas qualidades e estendida no tempo.

4. Algumas características especiais são indispensáveis para caracterizar essa conduta, tais como: a mútua assistência - material e imaterial, e a consecução de propósitos, desígnios e metas comuns aos conviventes.

5. Uma vez não demonstrados, simultaneamente, referidos elementos probatórios de que a autora e o de cujus viviam como entidade familiar, o não reconhecimento da união estável é medida que se impõe.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.